Tribunal: TJPA
Processo: 0005014-94.2012.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10483 - Servidão
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005014-94.2012.8.14.0028

APELANTE: MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA, ATAGIR JOSE DE ALMEIDA, VALE S.A., FERNANDES, MILECH E ADVOGADOS ASSOCIADOS

PROCURADOR: CLEUDES JOSE DE ALMEIDA

APELADO: VALE S.A., FERNANDES, MILECH E ADVOGADOS ASSOCIADOS, MARIA RAIMUNDA DE ALMEIDA, ATAGIR JOSE DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

PROCESSO Nº 0005014-94.2012.8.14.0028

EMBARGANTE: ESPÓLIO DE ATAGIR JOSÉ DE ALMEIDA

EMBARGADO: VALE S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDÃO MINERÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À METODOLOGIA PERICIAL, À DEPRECIAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE E À JUSTA INDENIZAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de embargos de declaração oposto pelo Espólio de Atagir José de Almeida, em face de acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do TJPA, que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a servidão minerária instituída pela Vale S.A. e fixou indenização com base em laudo pericial judicial. O embargante alega omissão do acórdão quanto a aspectos da metodologia pericial adotada, à depreciação da área remanescente do imóvel e à justa indenização devida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão relevante acerca da metodologia pericial utilizada, dos critérios de valoração adotados e da análise dos prejuízos decorrentes da desvalorização da área remanescente da propriedade afetada pela servidão minerária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado explicita que a perícia foi realizada conforme os parâmetros do art. 27 do Código de Mineração, adotando metodologia comparativa de mercado e passando pelo crivo do contraditório, razão pela qual foi validamente acolhida.

4.

A alegação de que o perito utilizou pesquisa de opinião em vez de negócios realizados não configura omissão, mas sim discordância com o conteúdo técnico da prova, o que não se resolve pela via dos embargos de declaração.

5.

O julgado examinou de forma suficiente a questão da depreciação da área remanescente, assentando inexistir justificativa para revisão do laudo ou fixação de nova indenização.

6.

O recurso revela pretensão de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

7.

Jurisprudência pacífica do STJ admite que o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos da parte, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção a todos os argumentos recursais não configura omissão, desde que a fundamentação seja suficiente para a solução da controvérsia.

2.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à revisão da prova pericial aceita pelo juízo.

3.

A discordância com o conteúdo do laudo pericial não autoriza a oposição de embargos quando ausente qualquer vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/41, art. 27; Código de Mineração, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp 1877995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022; STJ, EDcl no AgInt na ExeMS 4151/DF, DJe 03/11/2022.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração, porém,
NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto pelo
ESPÓLIO DE ATAGIR JOSÉ DE ALMEIDA
, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado (ID 24881568):

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO MINERÁRIA. IMPOSIÇÃO DE SERVIDÃO SEM PRÉVIA INDENIZAÇÃO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA OCUPAÇÃO DA ÁREA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO PELA DEPRECIAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. VALIDADE DA PERÍCIA JUDICIAL. OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DO ART. 27 DO CÓDIGO DE MINERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. PRETENSÃO RECURSAL DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - O laudo pericial judicial é dotado de presunção relativa de veracidade e idoneidade, sendo imprescindível a apresentação de prova em sentido contrário para que seja afastado. II - Restando demonstrado que o laudo pericial observou os parâmetros legais aplicáveis e se mostrou apto a nortear o convencimento do juízo, não há que se falar em sua nulidade. III - A simples discordância das partes com os valores arbitrados a título de indenização não constitui fundamento suficiente para desconstituir o laudo técnico. IV - Apelo conhecido e desprovido."

Nas razões recursais (ID 25142484), o embargante sustenta, em síntese, a existência de vícios no acórdão proferido, por omissão de questões relevantes ao deslinde da controvérsia. Alega, especificamente, que o aresto deixou de enfrentar aspectos essenciais relativos à metodologia aplicada pelo perito judicial, notadamente a inadequação da adoção da NBR 14.653-3 (Avaliação de Imóveis Rurais) em detrimento da NBR 13.820, que trata da avaliação de servidões impostas a imóveis, esta sim considerada aplicável ao caso concreto.

O embargante assevera que o laudo pericial, acolhido integralmente tanto pela sentença quanto pelo acórdão recorrido, não avaliou corretamente a depreciação da área remanescente da propriedade, tampouco considerou valores de mercado reais, tendo, segundo alegação, utilizado como parâmetro pesquisas de opinião em prejuízo dos negócios efetivamente realizados na região.

Cita, inclusive, exemplos de transações imobiliárias ocorridas em áreas vizinhas, supostamente ignoradas pela perícia, cujos valores seriam substancialmente superiores aos considerados no laudo.

Ademais, sustenta que a não consideração de tais fatores implica violação aos princípios constitucionais da justa indenização e do devido processo legal, conforme disposto no artigo 5º, inciso XXIV, da Constituição Federal, bem como ao artigo 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41 e artigo 27 do Código de Mineração.

Invoca, ainda, a jurisprudência de diversos tribunais, inclusive do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para reforçar que a desvalorização da área remanescente deve ser compensada na indenização fixada pela imposição de servidão administrativa, especialmente quando verificado o seccionamento da propriedade, como reconhecido nos autos.

Requer, ao final, o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos, para que o acórdão seja integrado com manifestação sobre os pontos omitidos e, subsidiariamente, seja determinada a realização de nova perícia, desta feita com observância à NBR 13.820 e consideração de negócios realizados, com inclusão dos prejuízos advindos da depreciação da parte remanescente da propriedade.

Em contrarrazões (ID 25801328), a embargada, VALE S.A., sustenta que os embargos de declaração não merecem prosperar, porquanto ausentes os vícios de omissão, contradição ou obscuridade alegados.

Argumenta que o acórdão enfrentou de maneira suficiente as alegações trazidas na apelação, e que não se pode exigir do julgador o reexame pormenorizado de cada argumento lançado pelas partes, bastando que a decisão contenha fundamentação adequada.

Aduz que a insurgência do embargante constitui mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite pela via estreita dos embargos de declaração. Reforça que o laudo pericial foi elaborado em consonância com os parâmetros legais do art. 27 do Código de Mineração, tendo passado pelo crivo do contraditório, sendo, pois, legítimo e idôneo para respaldar a fixação da indenização arbitrada.

Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos, com eventual aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto a pontos relevantes abordados em sede recursal, especialmente no que tange à suposta aplicação incorreta da metodologia pericial, à utilização de pesquisa de opinião em detrimento de negócios realizados como critério de valoração do imóvel, à ausência de consideração sobre a depreciação da área remanescente da propriedade rural atingida pela servidão minerária e à alegada desvalorização global da fazenda em razão do seccionamento da gleba.

No caso concreto, não se verifica o vício apontado no julgado. O acórdão embargado enfrentou expressamente o ponto relativo à metodologia pericial adotada, reconhecendo que o laudo técnico seguiu os parâmetros legais do art. 27 do Código de Mineração e adotou a metodologia comparativa de dados de mercado. Além disso, registrou que o laudo passou pelo crivo do contraditório, conferindo-lhe presunção de validade e confiabilidade técnica, sendo, portanto, hábil a embasar a decisão judicial.

Ressalte-se que a insurgência do embargante revela mera inconformidade com as conclusões periciais acolhidas, não havendo, entretanto, omissão quanto aos fundamentos jurídicos utilizados no julgamento da apelação. A pretensão de nova análise da metodologia técnica, bem como da eventual necessidade de complementação do laudo, ultrapassa os estreitos limites da via aclaratória e se insere no âmbito da reapreciação do mérito, o que é vedado na presente sede recursal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão e enfrente os pontos relevantes da controvérsia, o que, no presente caso, foi rigorosamente observado.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se presta para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido, por inexistirem os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 25/06/2025